Tribunal: TJDFT
Processo: 0745213-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATO JUDICIAL JÁ CONSUMADO. PRETENSÃO RECURSAL DESPROVIDA DE UTILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente manejado, por ausência de interesse recursal, sob o fundamento de que o alvará impugnado já havia sido expedido e integralmente levantado pelo Distrito Federal antes da interposição do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em: (i) definir se há interesse recursal no agravo de instrumento interposto após a expedição e cumprimento do alvará; (ii) estabelecer se o pedido de restituição dos valores levantados configura inovação recursal; (iii) determinar se é possível apreciar, no agravo de instrumento, pedido de gratuidade de justiça não formulado ao Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse recursal pressupõe utilidade e necessidade, de modo que o recurso somente é cabível se a decisão ainda puder ser reformada com efeito prático, o que não ocorre quando o alvará já foi expedido e os valores levantados antes da interposição do agravo de instrumento.
4. O sistema processual veda a inclusão de pedido não formulado na petição recursal, razão pela qual a pretensão de restituição dos valores levantados constitui inovação recursal, pois não integra o pedido original, que se restringia à liberação dos valores penhorados.
5. A discussão sobre a ilegalidade da penhora resta prejudicada diante da ausência de utilidade prática, porque os efeitos da decisão impugnada se exauriram integralmente com a expedição e o cumprimento do alvará.
6. O pedido de gratuidade de justiça não pode ser apreciado no agravo de instrumento quando não foi formulado ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, sendo irrelevante seu exame nesta sede diante do não conhecimento do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo de instrumento interposto após a expedição e o cumprimento do alvará carece de interesse recursal por ausência de utilidade e necessidade.
2. O pedido de restituição de valores levantados configura inovação recursal quando não formulado na petição inicial do agravo de instrumento.
3. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado primeiramente ao Juízo de origem, sendo incabível sua apreciação em agravo de instrumento quando ausente decisão interlocutória sobre o tema.